Tribunal: TJMT
Processo: 1027622-28.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027622-28.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), JOILDO RIBEIRO DE LIMA - CPF: 034.295.501-22 (APELADO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu auxílio-acidente desde a cessação de auxílio-doença. A parte recorrente sustenta a ausência dos requisitos legais para o benefício, ao argumento de que a incapacidade apurada é apenas parcial e temporária, e requer a reforma da sentença.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da constatação pericial de incapacidade parcial e temporária, é cabível a concessão de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir:

3. O Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, autorizando a concessão do benefício que melhor corresponda à situação demonstrada nos autos, sem que isso configure julgamento
extra
ou
ultra petita
, desde que preenchidos os requisitos legais.

4. O auxílio-acidente exige, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, a existência de sequela definitiva decorrente de acidente, com redução permanente da capacidade para o trabalho habitual.

5. O laudo pericial concluiu pela existência de incapacidade parcial e temporária, decorrente de lesão reversível, o que afasta a concessão de auxílio-acidente e inviabiliza a conversão do auxílio-doença em benefício indenizatório.

6. Comprovada, porém, a incapacidade laborativa parcial e temporária, é devido o restabelecimento do auxílio-doença, a ser mantido até a recuperação da capacidade para o trabalho ou eventual reabilitação para atividade compatível, nos termos da Lei n. 8.213/1991.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de comprovação de redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente. 2. À luz da fungibilidade dos benefícios previdenciários, constatada incapacidade parcial e temporária, é devido o restabelecimento do auxílio-doença, desde o dia seguinte à cessação indevida do benefício.”

___________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei n. 8.213/1991, arts. 26, II, 42, 59, 60 e 86; Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F; CPC, art. 85; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.006.779/RJ, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12.12.2022, publicado no DJe em 14.12.2022; TJMT, apelação cível n. 0047930-20.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.5.2020, publicado no DJe em 27.5.2020; TJMT, apelação cível n. 1000879-50.2020.8.11.0052, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15.4.2024, publicado no DJe em 24.4.2024; STJ, AgInt no AgRg no AREsp n. 609.693/SP, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15.12.2016, publicado no DJe em 17.2.2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a sentença (Id. 353674880) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1027622-28.2023.8.11.0041, ajuizada por
JOILDO RIBEIRO DE LIMA
, julgou procedente o pleito inicial, a fim de condenar o ente previdenciário a implantar em favor do autor o benefício de auxílio-acidente, desde a cessação do auxílio-doença.

Condenou, ainda, a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a parte autora é portadora de lesão que ocasiona apenas redução temporária da capacidade laborativa, circunstância que, segundo a tese deduzida, não encontra amparo no sistema previdenciário vigente. Aduz, ainda, que o benefício deferido pressupõe a existência de sequela definitiva que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, não se compatibilizando com situações de incapacidade transitória, porquanto, “
sendo a incapacidade temporária, o benefício devido é o de auxílio por incapacidade temporária, com fixação de DCB, a teor do que dispõem os §§8° e 9° do art. 60 da Lei 8.213/1991, com redação dada pela Lei 13.457/2017
”.

À vista disso, requer o provimento do recurso,

a fim de que seja reformada a sentença para afastar a concessão do auxílio-acidente, ante a ausência dos requisitos legais indispensáveis à obtenção do benefício.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 353674884, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 356584857, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra a sentença (Id. 353674880) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1027622-28.2023.8.11.0041, ajuizada por JOILDO RIBEIRO DE LIMA, julgou procedente o pleito inicial, a fim de condenar o ente previdenciário a implantar em favor do autor o benefício de auxílio-acidente, desde a cessação do auxílio-doença.

O cerne recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Acidente
.

Pois bem.

De início, destaca-se que é pacífico o entendimento de que o julgador tem a prerrogativa de conceder um benefício por incapacidade em substituição a outro, mesmo que o segundo não tenha sido objeto da ação, pois o Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que permite a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, eis que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral.

Portanto, à luz do princípio da fungibilidade, o julgador pode conceder benefício diverso do postulado, desde que os fatos narrados, a causa de pedir e a prova dos autos revelem o preenchimento dos respectivos requisitos legais, sem que isso configure julgamento
extra
ou
ultra petita
.

A propósito, esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
2.
Este STJ tem firme entendimento, no sentido de que diante da relevância social e alimentar dos benefícios previdenciários, pode o julgador conceder benefício diverso ao pleiteado na inicial, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto
.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 2.006.779/RJ, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12.12.2022, publicado no DJe em 14.12.2022).
[sem destaque no original].

Em mesma linha, esse é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
ACIDENTE DE TRABALHO
- INSS – PEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE –
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
– APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1.
Em demandas acidentárias/previdenciárias vige o princípio da fungibilidade, o que autoriza a concessão de benefício diverso do postulado pelo segurado
.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 0047930-20.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.5.2020, publicado no DJe em 27.5.2020).
[sem destaque no original].

Assim, passa-se à análise do direito da parte autora, ora apelada, ao benefício previdenciário.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis
:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[...].

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.
[...].

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, o laudo pericial concluiu que a parte autora, portador de inflamação crônica no cotovelo direito após trauma (epicondilite lateral), apresenta
incapacidade temporária e parcial
para o exercício de suas atividades habituais. Vejamos:

“[...]
QUESITOS

[...]

05- As lesões e\ou sequelas da enfermidade\patologia impede ou limitam o exercício de atividade laboral do requerente?

Impedem o Autor de realizar atividade laboral com esforço intenso com o cotovelo direito.

06- A patologia declinada possui algum tipo de tratamento ou e considerada incurável e permanente?

Sim, a patologia no cotovelo direito tem tratamento. A patologia é curável e não é

permanente.

CONCLUSÃO

O Periciando é portador de uma inflamação crônica no cotovelo direito após trauma no dia 02.09.2021(epicondilite lateral).

Não é grave, não é progressivas e é reversível.

No momento a patologia ainda persiste com os sintomas.

A incapacidade é temporária e parcial.
[...]”. (Laudo Pericial, Id. 353674874).
[com e sem destaque no original].

Comprovada incapacidade parcial e temporária, decorrente de moléstia reversível, afasta-se a concessão do auxílio-acidente, que exige consolidação das lesões e redução permanente da capacidade laborativa para a atividade habitual, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

Todavia, à vista dos elementos coligidos aos autos, os quais evidenciam que as limitações advindas do trauma no cotovelo direito ensejaram a
incapacidade parcial e temporária
da parte apelada para o exercício de atividade laborativa, mostra-se juridicamente viável o restabelecimento do auxílio-doença.

A propósito:

“[...]
1.
O Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos
de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, eis que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral. 2. Nos termos da legislação previdenciária,
constatado pelo laudo pericial a possibilidade de recuperação da capacidade laborativa e inexistindo redução permanente da capacidade laborativa habitual, não é cabível a concessão do auxílio-acidente, porém, configura-se o direito ao auxílio-doença
.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1000879-50.2020.8.11.0052, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15.4.2024, publicado no DJe em 24.4.2024).
[sem destaque no original].

Desse modo, assiste parcial razão à parte apelante, porquanto, de fato, não se mostram presentes os pressupostos legais à concessão do auxílio-acidente, sendo cabível, em contrapartida, o restabelecimento do auxílio-doença.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença, a fim de determinar que a autarquia previdenciária restabeleça, em favor da parte apelada, o benefício de auxílio-doença, uma vez evidenciado o preenchimento dos requisitos legais pertinentes, devendo mantê-lo até a efetiva recuperação da capacidade laborativa ou, se for o caso, até a reabilitação para o exercício de função compatível com suas limitações.

No tocante à qualidade de segurado, cumpre destacar que a prévia concessão de benefício previdenciário ao autor evidencia o reconhecimento administrativo, à época, do preenchimento dos requisitos legais pertinentes, sobretudo diante da ausência de impugnação, no âmbito administrativo, quanto à manutenção dessa condição.

Quanto à carência, considerando tratar-se de sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho, dispensa-se o cumprimento de carência mínima, conforme o artigo 26, inciso II, da Lei n. 8.213/1991.

No que concerne ao termo inicial para o restabelecimento do auxílio-doença, consoante disposição contida no artigo 60, da Lei n. 8.213/91, e precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o marco inicial do benefício deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, qual seja,
03.2.2023
, tendo em vista que o INSS já reconhecia a incapacidade da parte segurada, como se vê:

“
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO.
1. Nos termos do art. 60 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-doença será devido enquanto o segurado permanecer incapaz
. 2. Caso em que as instâncias ordinárias concluíram que a parte autora continua incapacitada parcial e temporariamente para o exercício de sua atividade laborativa, motivo pelo qual deve ser
restabelecido o benefício desde seu cancelamento
, e não a partir do laudo pericial. 3. Agravo interno desprovido
.” (STJ, AgInt no AgRg no AREsp n. 609.693/SP, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15.12.2016, publicado no DJe em 17.2.2017).
[sem destaque no original].

Quanto aos juros de mora e à correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas n. 905/STJ e n. 810/STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

“
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009
).”

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09.12.2021, incide a taxa SELIC como único índice remuneratório, acumulado mensalmente, até o efetivo pagamento, independentemente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3º. E, a partir de 10.9.2025, em razão da Emenda Constitucional n. 136/2025, retomam-se os critérios fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ, com juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança.

Por fim, no tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da Súmula n. 204/STJ.

No mais, embora afastada a concessão de auxílio-acidente, subsiste o direito da parte autora ao benefício de auxílio-doença, razão pela qual se mantém a condenação da autarquia requerida ao pagamento de honorários advocatícios, nos parâmetros fixados na sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, a fim de reformar a sentença para afastar a concessão do auxílio-acidente e, por conseguinte, determinar à autarquia federal o restabelecimento em favor da parte apelada do auxílio-doença, a partir da data da cessação do benefício anterior (03.2.2023), observada a prescrição quinquenal, até a efetiva recuperação da capacidade laborativa, eventual reabilitação profissional ou superveniência de causa legal de cessação. Determino que as parcelas vencidas sejam corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora segundo os critérios definidos na parte final deste
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026